Tribunal: TJDFT
Processo: 0707862-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0707862-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CANDIDA FIGUEIREDO MOURA DA SILVA AGRAVADO: INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES, UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES - UNDF D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA CANDIDA FIGUEIREDO MOURA DA SILVA, ora autora/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, em ação de conhecimento proposta em desfavor de INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES e outros, ora réus/agravados, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum ajuizada por MARIA CÂNDIDA FIGUEIREDO MOURA DA SILVA em desfavor do INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES e da UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL - PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES – UnDF, na qual pretende a readequação da correção lançada sobre a prova discursiva aos critérios estabelecidos no edital de regência. Atribuiu-se à causa o valor de R$ 1.302,00 (mil, trezentos e dois reais). A autora é pessoa física capaz. Não se trata de mandado de segurança, tampouco de ação de desapropriação, de divisão e demarcação, Ação Popular, Improbidade Administrativa, nem de execução fiscal ou demanda sobre direitos ou interesses difusos e coletivos. De igual modo, a pretensão não recai sobre bens imóveis dos Estados, do Distrito Federal, Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas. Não se verifica, ainda, interesse em impugnar pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares. Não há pedido de prova pericial. A inicial veio acompanhada dos documentos elencados na folha de rosto dos autos. A Lei no 12.153/2009 criou os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados e do Distrito Federal e definiu a competência absoluta destes limitada ao valor da causa em 60 (sessenta) salários mínimos. Registre-se que o valor atribuído a essa causa foi de R$ 1.302,00 (mil, trezentos e dois reais). Portanto, dentro do valor de alçada daqueles Juizados. Gize-se que a hipótese vertente não envolve interesses coletivos de outros candidatos, haja vista que a demandante está a questionar unicamente o critério de correção empregado na sua prova. É dizer, não há questionamento formulado em desfavor do edital, mas, isto sim, da nota que lhe foi atribuída, de modo que o desfecho destes autos não trará repercussão na esfera jurídica dos demais candidatos. Sob essa asserção é inequívoco que inexiste interesse coletivo tutelado nos autos, mas, tão somente, tutela individual, tratando-se, assim, de situação diversa de outros processos de concurso, onde a parte autora questiona o próprio edital ou requer anulação de questões, o que repise-se, não é o caso, na medida em que o pedido se assenta na adoção de critério que, segundo sustenta a demandante, seria o correto, para sua prova. Com efeito, o declínio da competência é a medida que se impõe, tendo em vista, sobretudo, a consequência perversa da prolação de uma sentença por Juízo absolutamente incompetente, que é sua futura cassação. Neste sentido, de se conferir o teor das decisões promanadas do Egrégio Tribunal Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: APELAÇÃO CÍVEL - VALOR ATRIBUÍDO A CAUSA INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. 1. O valor atribuído à causa deve ter por base o proveito econômico buscado pelas partes, o qual, reconhecido pelos autores como inferior a sessenta salários mínimos. 2. A competência dos Juizados Especiais de Fazenda Pública do Distrito Federal é absoluta, nos termos do art. 2o, §4o da Lei n. 12.153/2009 (dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios.) 3. A sentença proferida por Juízo absolutamente incompetente é nula, devendo ser cassada. 4. Deu-se provimento ao apelo do Distrito Federal cassar a r. sentença e determinar a remessa dos autos a um dos Juizados Especiais de Fazenda Pública do Distrito Federal. (Acórdão n.600370, 20100111862912APC, Relator: SERGIO ROCHA, Revisor: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Civel, Publicado no DJE: 03/07/2012. Pág.: 38). PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA NÃO DEMONSTRADA. JUÍZO DE DIREITO DO 1a JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. 1. A ação anulatória de débito fiscal cujo valor da causa não ultrapassa 60 (sessenta) salários-mínimos deve ser processada e julgada por um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública quando a matéria for exclusivamente de direito. 2. Conflito conhecido e improvido. (Acórdão n.613382, 20110020253996CCP, Relator: ANTONINHO LOPES, 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/03/2012, Publicado no DJE: 28/08/2012. Pág.: 57) Nesse sentir, considerando o proveito econômico indicado pela própria parte autora no valor dado à causa e para evitar que sejam considerados nulos os atos decisórios proferidos por este juízo, por se tratar de competência absoluta, DECLARO A INCOMPETÊNCIA para o conhecimento e processamento do presente feito, conforme §1o, artigo 64 do NCPC. Redistribuam-se os autos a um dos ilustres Juizados Especiais da Fazenda Pública, independentemente de preclusão. Intime-se. Cumpra-se.” Em suas razões recursais, a parte autora narra ter ajuizado ação de conhecimento, de natureza coletiva, tendo por objeto a adequação do resultado da prova discursiva do concurso público para provimento dos cargos da carreira magistério superior do Distrito Federal, aos critérios estabelecidos no item 12.1.1 do edital do aludido concurso. Argumenta, em síntese, ter requerido expressamente a adequação do procedimento de correção da prova discursiva em relação a todos os candidatos do certame, e não somente em relação à sua prova, ao contrário do que menciona a decisão agravada. Sustenta que a ação tem natureza coletiva, uma vez que versa sobre procedimento a ser aplicado a todos os candidatos do certame, não podendo ser julgada pelos Juizados Especiais de Fazenda Pública, em face de expressa vedação legal. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a antecipação da tutela recursal, para que o feito tenha prosseguimento regular perante o Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Conforme relatado, a agravante se insurge contra a decisão que determinou a redistribuição dos autos para um dos Juizados Especiais de Fazenda Pública, uma vez que a ação possui natureza coletiva. Sobre a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o art. 2o da Lei 12.153/2009 possui as seguintes disposições: “Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. § 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública: I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos; II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas; III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares. § 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo. § 3o (VETADO) § 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.” (grifos nossos) Da leitura dos dispositivos legais transcritos, extrai-se que os Juizados Especiais de Fazenda Pública não possuem competência para processar e julgar ações sobre direitos difusos e coletivos. No caso concreto, a parte autora/agravante formulou os seguintes pedidos em sua petição inicial: Ante o exposto, requer: a) a concessão da TUTELA DE URGÊNCIA, sendo determinado às rés que se abstenham de prosseguir com o certame enquanto não atribuídas notas aos candidatos em sua prova discursiva de acordo com os critérios estabelecidos no item 12.1.1 (concessão de terceira correção somente àqueles que se enquadrem nos critérios do edital), com a realização das etapas posteriores com base nas notas adequadas ao edital; b) a citação dos requeridos, para, querendo, apresentar defesa no prazo legal; c) no mérito, que seja julgado PROCEDENTE o pedido subsequente – que as sejam obrigadas a adequar o resultado da prova discursiva aos critérios estabelecidos no item 12.1.1, repetindo-se as etapas realizadas após a divulgação da nota discursiva; d) a juntada de todos os documentos anexos; e) a produção de todos os meios de provas, principalmente a de natureza documental; f) a não realização de audiência de conciliação, por se tratar de matéria exclusivamente de direito; g) a condenação das rés no pagamento de honorários sucumbenciais e das despesas processuais.” (grifos nossos) Conforme visto, a parte autora/agravante não formulou nenhum pedido que se restrinja à sua prova, mas requereu, expressamente, a adequação da atribuição das notas de todos os candidatos aos critérios previstos no edital. Nesse contexto, ao menos em primeira análise, entendo que a ação versa sobre direitos coletivos, consoante entendimento do art. 81, parágrafo único, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, o qual transcrevo a seguir: “II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base;” Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. VALOR DA CAUSA. ALTERAÇÃO EX OFFICIO. REMESSA AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EQUIVOCADA. PROVEITO ECONÔMICO. DIREITO COLETIVO. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. MATÉRIA SUBMETIDA À VARA DE FAZENDA PÚBLICA. 1. A questão relativa à concessão da gratuidade de justiça restou sensivelmente alterada pelo vigente regramento processual, dispondo o art. 99, §3°, do CPC, que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, podendo o juiz indeferi-la, apenas, quando "houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão" (art. 99, §2°). 1.1. Na hipótese, os documentos juntados pelo agravante demonstram verossimilhança nas alegações quanto a sua invocada hipossuficiência econômica eis que demonstrou que grande parte de sua renda está comprometida com moradia, educação, plano de saúde e assistência médica, razão pela qual entendo que o pleito em voga deve ser acolhido. 2. A pretensão de investidura do Agravante no concurso público em que figura no cadastro de reserva estaria diretamente relacionada com o proveito econômico almejado, a justificar o valor da causa atribuído ao feito de origem, afastando-se, com isso, a alçada do juizado fazendário, nos termos do caput, do art. 2o, da Lei no 12.153/2009. 3. Ademais, ainda que se mantivesse o valor da causa atribuído pelo Juízo a quo, de R$1.000,00 (mil reais), o processo e julgamento do feito deveria permanecer na justiça comum ordinária, pelo fato de a matéria discutida nos autos guardar relação com direitos e interesses coletivos e demandar maior instrução probatória, diante da complexidade envolvida. 4. Conforme o artigo 2o, § 1o, inciso I, da Lei no 12.153/2009, não se incluem na competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública as ações sobre direitos ou interesses coletivos, os quais, conforme o artigo 81, inciso II, da Lei no 8.078/1990, caracterizam-se como transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1284528, 07208489720208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 28/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Dessa forma, ante a natureza coletiva da ação, o processo não pode ser processado e julgado por um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, fato que demonstra a probabilidade do direito da autora/agravante. Igualmente, o risco de dano grave decorre dos prejuízos inerentes à remessa dos autos a um Juízo possivelmente incompetente para processar e julgar a demanda, situação em desacordo com os princípios da Economia Processual e da Duração Razoável do Processo. Contudo, em homenagem ao princípio da colegialidade, e a fim de evitar eventual prolação de sentença na pendência do julgamento deste agravo por Juízo que possa ser declarado incompetente em momento posterior, entendo que o feito deve ser suspenso até o julgamento do mérito recursal, em especial porque o pedido de tutela de urgência já foi analisado na origem (ID Num. 148818968). Posto isso, DEFIRO EM PARTE o pedido formulado pela parte autora/agravante e CONCEDO efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento para obstar a redistribuição dos autos até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 10 de março de 2023 15:24:09. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora